Tribunal: TJMT
Processo: 1004464-71.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: OSMAR DOS SANTOS SENE E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face da decisão proferida por esta relatora (ID. 39298964), que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1004464-71.2017.811.0002, proposta pelo Agravado em face do Agravante, declarou a incompetência do TJMT para apreciar o recurso de apelação interposto, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Alega o Agravante que a decisão agravada, deve ser reformada, em razão de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública estadual, não são competentes para processar e julgar feitos que versem sobre questões previdenciárias envolvendo o INSS.
Aduz que a Lei n. o 12.153/2009, em seu artigo 5o, II, estabelece que somente podem ser réus no Juizado Especial de Fazenda Pública os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
Afirma que, em um dos Recursos Especiais do INSS já na vigência do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 85560/2016, Tema 01 (REsp 1854788), o Ministro Sérgio Kukina reafirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar os referidos processos.
Por fim, requer a retratação da decisão agravada, nos termos da fundamentação, mantendo-se a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o julgamento do recurso de apelação interposto.
Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 44128954.
É o Relatório.
Decido.
Como anotado, pretende o Agravante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a reconsideração da decisão proferida por esta Relatora no (ID. 39298964), que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1004464-71.2017.811.0002, proposta pela Agravada em face do Agravante, declarou a incompetência do TJMT para apreciar o recurso de apelação interposto, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Pois bem. A matéria ventilada no Agravo Interno se resume em saber se o INSS, uma Autarquia Federal, deve, ou não, figurar como parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, previsto na Lei n. 12.153/2009, o que autorizaria, então, o declínio da competência para o processamento e julgamento da referida ação, em razão do valor atribuído à causa.
Ab initio, destaco que a tramitação do REsp. 1.859.931/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o Tema 1053 (Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte),não impede o julgamento do presente recurso, porque, embora reconhecida a afetação, a determinação de sobrestamento ocorreu, tão somente, quanto aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na Segunda Instância e(ou) que tramitem naquela Corte Superior.
Portanto, não obstante, tenha proferido decisões sobre o tema, e ter confirmado o declínio da competência de ações previdenciárias contra o INSS ao Juizado Especial da Fazenda Pública, revejo o meu posicionamento, no sentido de reconhecer a competência da Justiça Estadual, para processar as ações previdenciárias, propostas pelo segurado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, em razão do contido nas Súmulas 15/STJ e 501/STF, respectivamente:
Súmula 15/STJ. Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.
Súmula 501/STF. Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. (Destaquei).
Ainda, este é o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, veja-se:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO MOVIDA EM FACE DO INSS – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL EM RAZÃO DA PESSOA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, DA LEI No 12.153/09 – COMPETÊNCIA DA 6a VARA CÍVEL – CONFLITO IMPROCEDENTE.
Nos termos do artigo 5o, da Lei no 12.153/09, não compete ao Juizado Especial ou da Fazenda Pública, processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demanda o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, por se tratar de autarquia federal. (N.U 0161624-56.2015.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 5/5/2016, publicado no DJE 19/5/2016).
O Superior Tribunal de Justiça reformou recente decisão de uma das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que declinava a competência para o processamento de um Recurso de Apelação, interposto em uma ação previdenciária, cujo objeto era o auxílio acidentário, para a Turma Recursal, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, tendo sido dado provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT. Portanto, por ora, conclui-se que é da Justiça Comum, e não do Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência para prosseguir no julgamento do feito.
Nesse sentido, é a decisão monocrática, proferida no REsp. n. 1860070, da Relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 05/03/2020:
PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL –COMPETE À JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS APRECIAR E JULGAR AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS, QUE SÃO AQUELAS PROPOSTAS PELO SEGURADO CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VISANDO AO BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS E ÀS RESPECTIVAS REVISÕES CORRESPONDENTES AO ACIDENTE DO TRABALHO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 501/STF E DA SÚMULA 15/STJ – RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSS, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que julgou competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, ou a Vara que as suas vezes fizer, para o processamento e o julgamento das ações acidentárias previdenciárias, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, por entender que a simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei 12.153/2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho.
2. Em seu Apelo Especial, sustenta o recorrente violação do art. 5o, II da Lei 12.153/2009, uma vez que há vedação expressa à atuação do INSS no juizado especial da Fazenda Pública.
3. É o relatório.
4. Com razão o recorrente.
5. De fato, a Lei 12.153/2009, ao disciplinar os processos em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 5o assim estabelece:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
6. Não há, assim, previsão de que a Autarquia Federal possa ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública. Aliás, o Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura é claro ao estabelecer que:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o., do referido diploma legal.
Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS, não poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos 8o, da Lei 9.099/95, e 5o, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas do § 3o do artigo 109 da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas da Justiça Comum.
7. Nesses casos, nos termos do entendimento já consolidado pelo STJ e STF, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo Segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços previdenciários e às respectivas revisões correspondentes ao acidente do trabalho (Súmula 501/STF e da Súmula 15/STJ). A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXEGESE DO ART. 129, II, DA LEI N. 8.213/91. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 329 do CPC/15. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Súmulas 15/STJ e 501/STF. 1. Consoante o disposto no art. 129, II, da Lei n. 8.213/91, os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados, "na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal", cujo regramento se acha em compasso com a previsão constante do art. 109, I, da CF, segundo a qual compete à Justiça federal o julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". 2. "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho" (Súmula 15/STJ); "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista" (Súmula 501/STF). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir, cujos elementos identificadores da ação não poderão ser modificados após o saneamento, nos precisos termos do art. 329, II, do CPC/15. 4. No caso concreto, conforme se extrai da petição inicial, nela se postula a concessão de benefício de origem acidentária (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), em virtude de alegado acidente de trabalho. 5. Como já assentado por esta Corte, "a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos" (REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/04/2017). 6. Recurso especial do INSS provido para se reconhecer, no caso concreto, a competência da Justiça Estadual (REsp. 1.843.199/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12.2019). 8. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT para prosseguir no julgamento do feito.
Ainda, nesse mesmo sentido, o REsp n. 1859948, de Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, publicado 09/03/2020, em decisão monocrática, cassa o aresto deste Sodalício, que havia declinado a competência para a Turma Recursal, e, nos seguintes termos, dá provimento ao “recurso especial do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para declarar a competência da Justiça Estadual e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de que proceda à oportuna retomada do julgamento da apelação”.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1859931/MT, na data de 10 de março de 2021, em sede de recursos repetitivos (Tema 1053), decidiu que “ Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”, pelo que reconsidero a decisão agravada.
Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revogo a decisão proferida no ID. 39298964 e, Acolho o Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para manter a competência para o processamento e julgamento da presente ação neste Egrégio Tribunal de Justiça.
Decorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 2 de julho de 2021
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora